Tribunal: TJSP
Processo: 2014530-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravos de instrumento. Ação de reintegração de posse. Etapa de liquidação das perdas e danos. Decisão que soluciona a liquidação. Recursos interpostos por ambas as partes. 1. Pleito de liquidação em exame que extrapola o acórdão liquidando, interpretado ele à luz do princípio da adstrição, haja vista o pedido de perdas e danos formulado na petição inicial da ação possessória ter-se restringido

Ementa:
Agravos de instrumento. Ação de reintegração de posse. Etapa de liquidação das perdas e danos. Decisão que soluciona a liquidação. Recursos interpostos por ambas as partes. 1. Pleito de liquidação em exame que extrapola o acórdão liquidando, interpretado ele à luz do princípio da adstrição, haja vista o pedido de perdas e danos formulado na petição inicial da ação possessória ter-se restringido aos danos oriundos da suposta subtração de bens que guarneciam o imóvel objeto do interdito. Cenário diante do qual não é dado ao autor pleitear, em liquidação, outros supostos danos. 2. Autor que, por outra parte, não tem legitimidade para exigir reparação daqueles danos, notadamente, lucros cessantes, perda de ponto comercial, danos morais etc. Consideração de que tais supostas perdas atingiram não propriamente o autor, mas a empresa de que ele é sócio, que funcionava no imóvel em disputa, muito embora a sublocação tenha sido tratada e verbalmente celebrada entre autor e réu. 3. Elementos dos autos não se prestando, de toda sorte, ao reconhecimento e quantificação dos alegados danos. Atividade empresarial realizada no imóvel não contando com mínima escrituração. Aluguéis que eram pagos de maneira informal, mediante meros depósitos em conta, e sem regularidade. Ausência, portanto, de referenciais minimamente seguros para determinar o faturamento da empresa e, pois, o lucro provável e não obtido. Situação em que, ademais, o autor tinha plena ciência de que se tratava de ocupação precária do imóvel, oriunda de sublocação verbal e não consentida pelo locador. Inviável, nas circunstâncias, a pretendida concessão de indenização por perda do ponto comercial. 4. Prova dos autos, por último, não prestigiando a alegação de que o réu teria subtraído e se assenhorado de bens que guarneciam o estabelecimento da empresa. 5. Consequente reforma da decisão agravada, para extinguir a liquidação. Atribuída ao autor a responsabilidade pelas despesas processuais verificadas nesta etapa procedimental, inclusive honorários de sucumbência, estes arbitrados com base no proveito econômico obtido (ou evitado) pelo réu nesta esfera recursal.

Deram provimento ao agravo do réu e negaram provimento ao do autor.